Tribunal: TJSP
Processo: 0189676-41.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, para o fim de ser mantida a rejeição dos embargos monitórios por elas opostos em 1o grau, com a formação do título executivo judicial – inexistência de obscuridades, contradições ou omissões na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, para o fim de ser mantida a rejeição dos embargos monitórios por elas opostos em 1o grau, com a formação do título executivo judicial – inexistência de obscuridades, contradições ou omissões na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes COMPANHIA HERING e INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
INPASA S.A, é embargado BANCO SANTOS S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
2
VOTO No: 25154
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0189676-41.2012.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
EMBARGANTES:
COMPANHIA
HERING
e
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.
EMBVARGADA: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelas embargantes, para o fim de ser mantida a rejeição
dos embargos monitórios por elas opostos em 1o grau, com a
formação do título executivo judicial
inexistência de
obscuridades, contradições ou omissões na decisão colegiada
prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 874/891) pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pelas embargantes, para o fim de ser mantida a rejeição dos
embargos monitórios por eles opostos em 1o grau, com a formação do título
executivo judicial
Em síntese, as embargantes alegaram a existência de
obscuridades, contradições e omissões. Sustentaram que houve cerceamento de
defesa, porque era o caso de realização de prova pericial contábil. A sentença padece
de nulidade por falta de fundamentação. Houve decurso do prazo prescricional, sem
qualquer interrupção. O negócio não foi celebrado a título gratuito, pelo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
3
pode ser declarado ineficaz perante a massa. Não foram beneficiadas em detrimento
da massa falida. Os títulos entregues em dação em pagamento ostentavam valor
econômico. Não houve conluio com o falido. A formação do título executivo judicial
na ação monitória implicará enriquecimento sem causa. Prequestionaram a matéria.
Pediram o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Em primeiro, consigne-se que a apelação foi examinada em
sessão presencial. Não obstante, considerada a impossibilidade de sustentação oral no
julgamento do presente recurso, bem como a ausência de prejuízo a qualquer das
partes e, consequentemente, de nulidade , a fim de se conferir maior celeridade ao
exame dos embargos, promove-se o julgamento em sessão virtual permanente desta
12a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual prestigia os
princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, visto que
permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão virtual permanente,
sem a necessidade de designação de data específica para reunião presencial dos
julgadores.
Cabe ressaltar que o julgamento virtual foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
4
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
5
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação, passa-se ao exame dos embargos de
declaração que devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
6
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações das embargantes são pura e simplesmente fruto
das insurgências externadas contra o desprovimento do recurso de apelação. Nada
além disso.
Os argumentos apresentados pelas embargantes foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em obscuridade, contradição ou omissão.
Confira-se: “Não há que se falar em prescrição. O pleito monitório foi embasado no
contrato de limite de crédito conta garantida no 233699-1 (e nota promissória a ele
atrelada), com vencimento para 02 de agosto de 2004. O prazo prescricional para
ajuizamento da presente ação é de cinco anos, nos moldes previstos no art. 206, § 5o,
I do Código Civil, porque se trata de pretensão lastreada em dívida líquida
constante de instrumento particular o contrato. Não se olvida que a demanda foi
ajuizada em 10 de setembro de 2012, portanto, em tese, depois de decorrido o prazo
prescricional de cinco anos. Entretanto, a apelante Companhia Hering havia
ajuizado a mencionada ação declaratória (...). À evidência, a ação declaratória
ajuizada pela apelante Companhia Hering tinha por objeto o contrato que embasou
a presente ação monitória. Justamente por isso, teve potencial para interromper a
prescrição e suspender o decurso do prazo durante o seu trâmite. Nesse sentido, de
se conferir o seguinte julgado do STJ: (...). Anote-se, por oportuno, que a C. 19a
Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso de apelação no
0195973-64.2012.8.26.0100, para o fim de ser rejeitado o pronunciamento de
prescrição (em sede de objeção de pré-executividade oposta em ação de execução
havida entre as partes), com o reconhecimento no sentido de que o ajuizamento das
mencionadas demandas declaratória e revocatória havidas entre as partes teve
potencial para afastar a ocorrência de prescrição. Confira-se: (...). Frise-se que a
sentença pela qual foram julgadas conjuntamente a ação declaratória e as ações
revocatórias foi publicada em 07 de fevereiro de 2012. Corolário, quando do
ajuizamento da ação monitória em 10 de setembro de 2012 (fls. 02) a pretensão não
estava prescrita, uma vez que o prazo prescricional de cinco anos só voltaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
7
correr depois do trânsito em julgado do acórdão relativo às ações declaratória e
revocatórias havidas entre as partes. (...). Também deve ser afastada a alegação de
falta de fundamentação deduzida pelas apelantes (art. 93, IX da Constituição
Federal), porquanto absolutamente descabida. O ilustre magistrado de 1o grau
fundamentou suficientemente a sua decisão, dispondo claramente os motivos que
autorizavam o decreto de rejeição dos embargos monitórios. Era o que bastava.
Consigne-se que a fundamentação contrária à pretensão das apelantes não
representa defeito ou ausência de fundamentação. (...). Consigne-se que as apelantes
compreenderam perfeitamente os fundamentos da sentença, dado que expuseram
sem dificuldade suas razões de inconformismo por meio do apelo que interpuseram.
Fica, portanto, afastada a alegação de falta de fundamentação. Cerceamento de
defesa não houve. Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do
processo. A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT 624/95, já
decidiu: (...). Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas acostadas com
a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à formação de seu
convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide
, deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase processual
seguinte, que se inicia nos termos do artigo 331 do CPC/1973 (artigo 357 do
CPC/2015). Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se apresentar
qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou se for o
caso de julgamento antecipado da lide. Neste sentido, anota Theotônio Negrão: (...).
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na hipótese dos autos, o
desate antecipado dos embargos não implicou cerceamento de defesa. As apelantes
apresentaram memória de cálculos (fls. 410), o que evidencia que tiveram inegável
acesso ao contrato e à planilha de débitos que acompanhou a inicial. De posse de
tais dados, as apelantes tinham plenas condições de exibir demonstrativo contábil
mais apurado, caso assim desejassem. Como não havia óbice ao desate antecipado
dos embargos, eis que a matéria fática dependia de prova essencialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
8
documental que podia ser apresentada desde o manejo dos embargos monitórios,
não se caracterizou o cerceamento de defesa. Quanto ao remanescente, o recurso
igualmente não comporta provimento. Depreende-se do acórdão mencionado acima
que a precedente ação revocatória ajuizada pela massa falida tinha por objeto o
contrato no qual foi baseada a ação monitória. O pleito era de revogação da
quitação indevidamente concedida pelo falido às apelantes dentro do termo legal da
falência, ou seja, no biênio antecedente à quebra (cf. art. 129 da Lei no 11.101/05).
Muito embora não se olvide que em alguns casos específicos envolvendo o Banco
Santos houve reconhecimento judicial da existência de mecanismos fraudulentos
quando da concessão de créditos por essa instituição financeira, não era essa a
hipótese dos autos. Assentou-se no acórdão em comento a inexistência de fraude
envolvendo o crédito concedido às apelantes por meio do contrato que aparelhou a
presente ação monitória. Nesse sentido, de se conferir os judiciosos fundamentos
consignados pela C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial: 'segundo o relato
constante da inicial da mesma ação declaratória ajuizada pela apelante e antes
referida, teria sido procurada por emissários da casa bancária, então
aparentemente saudável, e, necessitando, contraiu financiamento, mediante abertura
de crédito, identificado como BNDES Exim Pré-Embarque Especial TJLP, no valor
de R$.13.566.500,00, com garantias diversas (hipoteca, aval e penhor de duplicatas
mercantis). Ao ensejo da assinatura do contrato, ainda pela mesma versão, foi-lhe
exigida a aplicação de 30% do empréstimo em empresa do mesmo grupo da
instituição financeira (Quality Negócios e Participações Ltda.), o que se concretizou
mediante aplicação em export notes e contrato de cessão de crédito de exportação,
datado de 04 de outubro de 2.001, no valor de USD 1.989.958,59. Esse empréstimo
foi renovado em novembro de 2.002 e em fevereiro de 2.004, ocasião em que foi-lhe
exigida aplicação de 65% do crédito em favor da mesma Quality. Posteriormente ao
empréstimo e suas renovações, nas datas de dezembro de 2.003 e março de 2.004, a
casa bancária concordou em receber como caução e moeda de pagamento as
aplicações em Export Notes direcionadas à empresa Quality. A partir de 13 de
agosto de 2.004 iniciou as amortizações do empréstimo, que foram ultimadas com a
disponibilidade, em sua conta corrente, dos percentuais encaminhados à Quality,
culminando com a quitação integral. Segundo a Hering, como condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
9
manutenção daquele empréstimo, a instituição financeira obrigou-a à contratação
de uma conta garantida, direcionando à empresa Invest Santos, do mesmo grupo, a
totalidade desse valor, em export notes. Também aqui, a instituição concordou em
receber, para liquidação da operação, as cessões de crédito, o que estaria sendo
providenciado, quando do vencimento do contrato, conforme enfatiza a mesma
inicial (fls. 09), fazendo remissão ao documento 20 (comunicado de Diretor
Regional do banco) que a instrui. Ainda de acordo com a apelante, em sua inicial de
demanda declaratória, surpreendeu-se com o lançamento do saldo devedor em sua
conta corrente, quando, sempre segundo sua ótica, a hipótese era de quitação,
conforme contratos firmados e acima resumidos. Não discrepam, na essência, os
fatos expostos nas ações revocatórias ajuizadas pela massa falida, buscando-se, a
final, declaração de ineficácia ou sejam revogados os atos que culminariam com a
'quitação' das obrigações assumidas pela apelante nos contratos antes referidos.
Aparentemente complexas, as três demandas são, em verdade, de solução simples.
Basta, em princípio, atentar para o fato de que os contratos firmados pela apelante
com a casa bancária previam, inicialmente, liquidação pelos meios usuais:
pagamento em dinheiro (v.g. cláusula quarta fls. 21 do primeiro volume da
primeira revocatória; cláusula sexta fls. 34 do primeiro volume da segunda
revocatória). Na sequência, porém, estabeleceu-se a possibilidade, para não dizer a
certeza, de que seriam liquidados por meio dos investimentos direcionados às
sociedades integrantes do grupo da instituição financeira. E estes concertos deram-
se exatamente no biênio antecedente à quebra (LRF, art. 129, IV). Registre-se, a
propósito, como lembrou a r. sentença (fls. 667), que a bancarrota foi reconhecida
judicialmente em 20 de setembro de 2.005 e as 'cartas de conforto', como chamadas,
no litígio, as declarações de recepção das cessões de crédito, como forma de
pagamento das obrigações, estão datadas de 30 de junho de 2.004 e 30 de março do
mesmo ano (respectivamente às fls. 21 e 34 do segundo e primeiro apensos). Vale
dizer, o 'cumprimento' das obrigações da recorrente ocorreu por meio diverso do
contratado e sem que houvesse qualquer desembolso por parte da apelante,
equivalendo, desenganadamente, à prática de atos a título gratuito. Comentando
dispositivo similar da legislação revogada, Miranda Valverde acentuava: Tais atos,
restritos à transmissão gratuita de bens e à remissão de dívidas, são anuláveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
10
segundo a lei civil, somente podendo pleitear sua anulação os credores
quirografários, que já o eram ao tempo em que eles se passaram. Essas limitações
não vigoram no regime falimentar, onde, por ato gratuito se entende toda e qualquer
disposição do devedor, pouco importando o processo empregado, que se converta
em sacrifício do seu patrimônio, por não ter o devedor recebido o equivalente do que
concedeu, ou só aparentemente recebeu. O injusto enriquecimento do terceiro, em
detrimento dos credores, é a razão determinante da ineficácia do ato gratuito que se
inserir no intervalo dos dois anos anteriores à abertura da falência. (...). Admita-se,
entretanto, que o pleito de ineficácia tenha assento na fraude (LRF, art. 130). Nem
assim, haveria de se alterar, no tocante à procedência, a r. sentença proferida. O
negócio foi engendrado de tal forma, como enfatiza a r. decisão apelada, que se
mostra irrecusável a fraude. O tomador apelante busca ou atende à oferta, como
quer em sua inicial, dinheiro emprestado, estabelece o pagamento para determinado
termo e, ao mesmo tempo, ou pouco depois, tendo, apenas contabilmente, investido
em terceiro estranho ao negócio originário, concerta com o seu credor, ligado
faticamente a este terceiro, que aquela aplicação servirá para liquidação da
obrigação. Conscientemente não se pode recusar a ideia de que tal ajuste,
admissível nas relações puras de direito privado, não pode ser preservado à luz do
concurso de credores porque, ao se ver mitigado o patrimônio do falido por conta de
tais operações, reduz-se concomitantemente o valor disponível para o pagamento
destes. Daí refutar-se, também com fundamento na já citada lição de Miranda
Valverde e no precedente da relatoria ilustre do Des. Romeu Ricupero (fls. 664), a
alegação de que se abandonou o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (letra a
do resumo do apelo constante do relatório). Em verdade, a chamada visão falencista
tem razão de ser, já que se está a avaliar a eficácia de negócio que, no biênio
antecedente à quebra, representou visível desfalque do patrimônio do falido em
detrimento do interesse dos credores, violando o princípio básico do concurso, qual
seja, a igualdade de tratamento entre eles. A alegação de operações casadas,
conquanto admissível, mesmo quando inaplicável a legislação consumerista, não se
sustenta. Primeiro, porque, não houvesse interesse ou vantagens para a tomadora do
crédito, certamente teria recorrido a outras das inúmeras instituições financeiras
existentes no mercado, certamente ávidas de conferir-lhe o almejado, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
11
considerando seu reconhecido porte no ramo de atividade que desenvolve. Segundo,
porque, tratando-se de negócios interempresariais entre sociedades empresárias de
grande estatura, impossível admitir que uma delas fosse ceder à imposição de outra,
não lhe fosse amplamente favorável a negociação. Pouco importa, outrossim, que,
num primeiro momento, o administrador judicial, então atuando como interventor
nomeado pelo Banco Central, tivesse admitido como regulares as operações. Aqui
atua na condição de representante da massas falidas objetiva e subjetiva, dispondo
de legitimidade, consagrada no art. 132 da lei de regência, assim como o Ministério
Público e credores, para o manejo da revocatória na defesa dos interesses das
representadas. Assim, em remate, correto o desfecho de procedência das
revocatórias e improcedência da declaratória, inclusive pelos fundamentos da r.
sentença, aqui incorporados como razão de decidir”. Em realidade, a única fraude
que aparentemente existe no caso em análise diz respeito à quitação escusa e
obscura ajustada entre as apelantes e o falido, concretizada dentro do termo legal
da falência. Consequentemente, não era mesmo possível o reconhecimento da
legitimidade das quitações concedidas pelo Banco Santos às apelantes, motivo pelo
qual a formação do título executivo judicial se apresentava como de rigor... Em
suma, andou bem o ilustre magistrado de 1o grau, o Dr. Rogério Murillo Pereira
Cimino, ao rejeitar os embargos monitórios, dando-se por formado o título executivo
judicial”.
A longa transcrição de excertos do acórdão faz ver a
inexistência de quaisquer dos defeitos genericamente alegados pelas embargantes.
Em verdade, as alegações expendidas no presente caso
retratam apenas a irresignação quanto ao desprovimento do recurso de apelação. Em
outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por discordância em face da
tese adotada, o que não se pode admitir. Para a modificação do julgado, as
embargantes devem se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189676-41.2012.8.26.0100/50000 - Voto 25154
12
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator